Tribunal: TJDFT
Processo: 0710882-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710882-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: HORLEY GALVAO DE ARAUJO FILHO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão de ID 118045151, proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada por HORLEY GALVÃO DE ARAUJO FILHO, que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar a autorização de realização de procedimento cirúrgico urgente. Todavia, proferida sentença, em que foi julgado o pedido da parte autora/agravante procedente em parte, resta prejudicado o presente agravo de instrumento, ante a perda superveniente do seu objeto. Desse modo, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 21 de junho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora